Tribunal: STF
Processo: ARE 1455853
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – Previdenciário. Pensionistas de ex-empregados da Viação Aérea de São Paulo (VASP). Impetração voltada a assegurar o direito à complementação de pensão por morte. Possibilidade. Óbito dos instituidores ocorrido posteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 103/19. Circunstância que não interfere no direito das autoras, há muito assegurado pelas Leis Estaduais nº 1.386/51, nº 4.819/58 e nº 200/74. Inteligência no do artigo 37, § 15, da Constituição Federal e artigo 7º da Emenda nº 103/19. Vedação à concessão do benefício de complementação aplicada aos novos regimes de previdência. Precedentes desta C. 11ª Câmara de Direito Público. Segurança denegada. Reforma. RECURSO PROVIDO.” (doc. eletrônico 100, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 37, § 15, da mesma Carta, bem como ao art. 7°, da EC 103/2019.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, ressalto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Além disso, o Juízo de origem, amparado nas provas dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional local, assim dirimiu a controvérsia:



    “As impetrantes são pensionistas de ex empregados da Viação Aérea de São Paulo (VASP) que, por terem ingressado nos quadros do serviço público antes de 13 de maio de 1974, faziam jus à complementação da aposentadoria, prevista nas Leis Estaduais n° 1.386/51, nº 1.974/52 e nº 4.819/58.



    O pedido de complementação da pensão por morte foi indeferido pela Administração com fundamento na Emenda Constitucional nº 103/19 que, ao incluir o § 15 no artigo 37, prevê: “§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social” (fls. 36-38).



    No entanto, o artigo 7º da referida emenda prevê que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Da exegese das normas transcritas, infere-se que a vedação constitucional à complementação dos benefícios se aplica aos novos regimes de previdência a serem instituídos e, no caso dos autos, o direito das impetrantes à complementação da pensão está previsto na Lei Estadual nº 4.819/58, in verbis:



    [...]



    Ambas as leis foram revogadas pela Lei Estadual nº 200/74, que ressalvou o direito dos beneficiários e empregados admitidos até sua vigência. 



    Destarte, tratando-se de benefício há muito previsto na legislação estadual e resguardado pela Lei nº 200/74, inaplicável, ao caso concreto, a vedação trazida pela Emenda Constitucional nº 103/19.” (doc. eletrônico. 100, pp. 5-7).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais estaduais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Vejamos:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229).



    2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.202.412 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/8/2019).



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS NºS 1.386/51 E 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 200/74. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.8.2010. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 741.609 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013, grifei).



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: ARE 1.449.018/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.446.303/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); ARE 1.399.083, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); ARE 1.222.175/SP, Rel. Min. André Mendonça; ARE 1.235.412/SP, Rel. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator